Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DO "USO" DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ENTREGA DO PLÁSTICO. PREJUÍZO: COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR E NÃO ESTORNADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões:
A. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira, em decorrência de cobrança indevida derivada de fraude perpetrada por terceiros.
B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte ré, há interesse de agir da parte autora, sobretudo quando postula indenização pelos prejuízos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Arts. 6 e 14).
B. A requerente (60 anos) narra que: (i) em 8.4.2020, por volta das 15h, teria recebido ligação telefônica, supostamente do Banco do Brasil, com vistas à confirmação de compra realizada mediante cartão de crédito; (ii) ao afirmar desconhecer a compra, foi orientada a telefonar ao número constante no verso do cartão, a fim de realizar o cancelamento da transação; (iii) efetuou a ligação ao número 4004-0001, e foi informada de que um preposto da instituição financeira iria pessoalmente buscar o cartão em sua residência; (iv) comparecimento de “motoboy” à residência, que se apresentou como funcionário do banco, a quem entregou o plástico; (v) realizada compra no total de R$ 12.930,60; (vi) constatou, então, que teria sido vítima de “golpe”; (vii) negativa à inexigibilidade do débito.
C. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, Art. 14, caput e § 3o, I e II).
D. No casco concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei n. 9.099/95, Art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (idoso) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, Art. 6o, III).
E. Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
F. Nessa moldura, é de se dar parcial provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade do débito relativo à compra contestada, no importe de R$ 12.930,60 (doze mil, novecentos e trinta reais e sessenta centavos), e aos demais encargos dela decorrentes.
G. No mais, não se evidencia situação de descaso da recorrida à análise dos reclames da consumidora (pelos canais “oficiais”), tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais. Confirmada a sentença, nesse ponto (improcedência dos danos morais).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito relativo à compra contestada no valor de R$ 12.930,60 (doze mil, novecentos e trinta reais e sessenta centavos), e aos demais encargos dela decorrentes, como consequência, deverá a instituição financeira proceder à suspensão imediata da respectiva cobrança, pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/ 95, Arts. 46 e 55).